Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736915-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KEESLEW CAIXETA LOBO AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator